Tribunal: TJBA
Processo: 8024752-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8024752-11.2025.8.05.0000 – Comarca de Jequié/BA

Impetrante: Gilliane Vitoria Novaes Cotrim

Paciente: Pablo Ryan Santos Quintino

Advogada: Dra. Gilliane Vitoria Novaes Cotrim (OAB/BA 81.160)

Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA

Processo de 1º Grau: 8008276-91.2024.8.05.0141

Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A, DA LEI N° 11.340/06). ALEGATIVA DE ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO CONSTRITOR. INOCORRÊNCIA. SEGREGAÇÃO AMPARADA EM FUNDAMENTOS CONCRETOS E CONTEMPORÂNEOS EXTERNADOS AO TEMPO DE SUA DECRETAÇÃO. PACIENTE FORAGIDO. MANDADO PRISIONAL NÃO CUMPRIDO. ALEGATIVA DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL DO DECRETO CONSTRITOR. INACOLHIMENTO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO AINDA O MANDADO AINDA SE ENCONTRA PENDENTE DE CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO PRIMEVO ACERCA DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, CASO ASSIM NÃO TENHA PROCEDIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA EM PARTE, para determinar que o Magistrado
a quo
se manifeste acerca do pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, se assim já não procedeu.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada, Dra. Gilliane Vitoria Novaes Cotrim (OAB/BA 81.160), em favor de Pablo Ryan Santos Quintino, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 16/12/2024, pela suposta prática do delito previsto no art. 24-A da Lei n° 11.340/2006.

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 81587848), a configuração de erro de proibição, aduzindo que “o paciente agiu sem plena consciência da ilicitude de sua conduta, sendo evidente que não houve dolo nem má-fé, mas sim um mal-entendido decorrente de interação virtual provocado pela própria requerente.” Aduz, ainda, o excesso de prazo para análise do pedido de revogação da prisão preventiva, a ausência de contemporaneidade, bem como a inexistência de reavaliação da custódia no prazo de 90 dias. Por fim, sustenta a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (ID. 82169248) noticiam in verbis: “[...] Narra a Autoridade Policial que a vítima, compareceu na delegacia informando que o paciente, mesmo após a concessão de medidas protetivas de urgência, enviou mensagem para a requerente. Com vista, o Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, tento em vista que, após ter sido intimado por edital das medidas protetivas deferidas em 21/10/2024, descumpriu as referidas medidas. Que os fatos narrados pela vítima demonstram a potencialidade lesiva e real probabilidade de reiteração delitiva por parte do requerido, principalmente quando se leva em conta que ele passou a enviar mensagens para a vítima por meio da rede social TikTok. Desse modo, estão presentes as circunstâncias que fundamentam os requisitos ensejadores da custódia preventiva, conforme artigos 311, 312 e 313, inciso III do CPP. Em decisão do dia 16/12/2024, este Juízo, acolhendo a representação ministerial, decretou a prisão preventiva do paciente, com o objetivo de acautelar a integridade física e psíquica da vítima, bem como resguardar a ordem pública e garantir a instrução criminal. Mandado de prisão nº 8008276-91.2024.8.05.0141.01.0001-07 expedido no dia 18/12/2024, sem informação quanto ao seu cumprimento. O paciente, em 09/01/2025, por conduto de advogada, pugnou pela revogação da prisão preventiva alegando, em síntese, a desnecessidade da prisão preventiva, tendo em vista ao arrependimento do paciente, demonstrado nas próprias mensagens juntadas pela vítima. Com vista, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido com a manutenção da custódia cautelar. Extrai-se dos autos nº 8004679-17.2024.8.05.0141, que em 18/07/2024, foram concedidas medidas protetivas em favor da vítima, consistentes em proibição de aproximação da vítima e de seus familiares, devendo permanecer a uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros; proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, proibição de frequentar a residência, escola ou local de trabalho da vítima e monitoramento eletrônico através de tornozeleira eletrônica. O paciente foi devidamente intimado por edital da decisão judicial em 21/10/2024. [...]”.

V
-
Ab initio
, no que se refere à alegativa de erro de proibição, esta não deve ser conhecida. Cumpre lembrar que a aferição da presença de eventual causa de excludente de culpabilidade demanda aprofundado revolvimento fático-probatório, não condizente com a estreita via do

writ
.

VI - Outrossim, não há que se falar em extemporaneidade do mandado de prisão preventiva, uma vez que a impossibilidade de localização do investigado não pode ser invocada em seu benefício para arguição de ausência de contemporaneidade do decreto constritor.

VII - Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, se a segregação cautelar foi decretada em decisão motivada pelas circunstâncias do caso concreto, mas o mandado não foi cumprido por não ter sido o réu localizado, permanecendo evadido por longo período de tempo. Em outras palavras, não há que se reconhecer a ausência de contemporaneidade do decreto prisional, quando a defesa busca utilizar o período no qual o investigado permanece foragido como justificativa para afastar a necessidade da constrição.

VIII - Ademais, embora tenha a Impetrante apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

IX - Quanto ao alegado constrangimento ilegal diante da ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva, esta não merece prosperar. O art. 316, em seu parágrafo único, dispõe que
“
decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
”
Entretanto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez verificado que o mandado de prisão permanece pendente de cumprimento, não há obrigatoriedade ao Magistrado que decretou a segregação provisória que proceda,
ex officio
, a sua reavaliação a cada 90 (noventa) dias, vez que o referido dispositivo legal tem como finalidade prevenir a manutenção
ad aeternum
da restrição de liberdade do indivíduo que encontra-se efetivamente encarcerado por força do decreto constritor.

X - Todavia, segundo os informes judiciais (Id 82169248), foi formulado, em 09/01/2025, pedido de revogação da prisão preventiva, constando manifestação ministerial, não havendo, entretanto, notícia de apreciação acerca do pleito.

XI - Desta forma, no que concerne ao alegado excesso de prazo para a apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, cabe determinar ao Magistrado
a quo
,
na hipótese de não ter procedido a devida análise do quanto requerido
, que
assim proceda, acolhendo-se parcialmente o pleito ora formulado.

XII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e, nesta extensão, denegação da ordem.

XIII – HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDO EM PARTE, para determinar que o Magistrado
a quo

se manifeste acerca do pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, se assim já não procedeu.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8024752-11.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Jequié/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Dra. Gilliane Vitoria Novaes Cotrim (OAB/BA 81.160), como Paciente, Pablo Ryan Santos Quintino e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão,

CONCEDER EM PARTE a ordem, para determinar que o Magistrado a quo se manifeste acerca do pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, se assim já não procedeu
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.